Tribunal: TJDFT
Processo: 0000491-45.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de precatório expedido em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. Da análise dos autos, observo que o Ente Devedor informou o depósito do valor devido (IDs 13379498 e 13379541). No caso em tela, verifico não existir óbice ao pagamento da preferência constitucional deferida pela Vara de Ações Previdenciárias ao credor CLAILTON CARVALHO NEVES (ID 7833263, p. 30). Todavia, existe óbice ao levantamento do numerário depositado para fins de pagamento integral do precatório em relação aos credores CLAILTON CARVALHO NEVES e CAROLINA MARIN MAIA no tocante à ordem cronológica, uma vez que existem outros precatórios mais antigos na lista cronológica em relação aos quais não há informação de pagamento. Comunique-se o teor deste despacho ao Juízo de Origem para a adoção das providências pertinentes. Confiro ao presente despacho força de ofício. Brasília, 29 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatório